Tribunal: TJMT
Processo: 0034390-31.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034390-31.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSON KEMPF - CPF: 015.228.511-35 (AGRAVADO), THIAGO FELLIPE NASCIMENTO - CPF: 004.602.541-38 (ADVOGADO), MARIANE THAISA NASCIMENTO KEMPF - CPF: 034.344.071-70 (AGRAVADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS, DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002 do STJ).
-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0034390-31.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em razão do
decisum
de Id. 99820486, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque não perfilhou o entendimento de que o marco inicial dos juros moratórios em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, se dá a partir do trânsito em julgado.

Afirma que, nas razões do Apelo, formulou pedido explicito para a reforma da sentença e aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, diante do que foi decidido pela Corte Superior no REsp 1740911/DF.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecido que os juros moratórios incidirão depois do trânsito em julgado, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa do promitente comprador, nos termos do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no Id. 104222468, em que os Agravados alegam que há inovação recursal e pugnam pela condenação da Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

O Recurso foi levado a julgamento na Sessão de 27/10/2021; todavia, após a manifestação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, retirei o processo de pauta para melhor analisar o tema concernente aos juros de mora.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

AGRAVANTE: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO

: ALESSON KEMPF

MARIANE THAISA NASCIMENTO KEMPF

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS, DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 DO STJ – AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002 do STJ).
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em razão do
decisum
de Id. 99820486, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque não perfilhou o entendimento de que o marco inicial dos juros moratórios em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, se dá a partir do trânsito em julgado.

Afirma que, nas razões do Apelo, formulou pedido explicito para a reforma da sentença e aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, diante do que foi decidido pela Corte Superior no REsp 1740911/DF.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecido que os juros moratórios incidirão depois do trânsito em julgado, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa do promitente comprador, nos termos do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no Id. 104222468, em que os Agravados alegam que há inovação recursal e pugnam pela condenação da Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

O Recurso foi levado a julgamento na Sessão de 27/10/2021; todavia, após a manifestação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, retirei o processo de pauta para melhor analisar o tema concernente aos juros de mora.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Suspensão dos Pagamentos das Parcelas Vincendas, Declaratória de Cláusula Abusiva e Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada por
Alesson Kempf
e
Mariane Thaisa Nascimento Kempf
.

Em síntese, os Autores/Apelados se comprometeram a adquirir imóvel da empresa Apelante; todavia, depois de pagar o sinal e parte das parcelas, desistiram da avença e requereram a rescisão contratual.

Por considerarem abusivas as cláusulas referentes à multa de 10% (dez por cento) do valor total do imóvel e de restituição parcelada do valor pago, promoveram a demanda.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o Julgador declarou rescindido o contrato, determinou que a Apelante devolva o valor pago pelos Recorridos, garantindo-lhe o direito de reter 15% (quinze) por desse montante, devidamente atualizado.

A insurgência recursal é limitada ao percentual de retenção.

De acordo com a Apelante, a sentença diverge do entendimento do STJ no sentido de que nas hipóteses de rescisão do contrato por culpa do adquirente a incorporadora tem direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Contrarrazões no Id. 92409056.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, registro que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, porque já há entendimento dominante em relação à matéria.

Na hipótese, é possível o julgamento unipessoal, haja vista que a sentença está em conformidade com entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se
no sentido da
razoabilidade
de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada
entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento)
,
conforme as circunstâncias do caso concreto
”. (AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...] Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é admitida a
flutuação
do percentual da retenção pelo vendedor
entre 10% e 25% do total da quantia paga
. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

[...] A jurisprudência desta Corte considera
razoável
, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador,
que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado
entre 10% e 25%
,
conforme as circunstâncias de cada caso,
avaliando-se os prejuízos suportados.
Precedentes. [...]. (AgInt no AREsp 1417321/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (sem grifos no original)

No âmbito deste Tribunal a questão também é pacífica e, para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A DEVOLUÇÃO DEDUZIDA DE 15% E DAS EVENTUAIS DESPESAS PROPTER REM DO IMÓVEL NO PERÍODO EM QUE OS ADQUIRENTES PERMANECERAM NA POSSE DO IMÓVEL – PRETENDIDA RETENÇÃO EM 23% PELAS ALIENANTES – DESACOLHIMENTO –AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS - FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO – PLEITEADA RETENÇÃO INTEGRAL DO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – ARRAS MERAMENTE CONFIRMATÓRIAS – PRETENDIDO PARCELAMENTO DO VALOR RESTITUÍVEL – DESCABIMENTO –DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMAS 577 E 1.002 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Resta sedimentada na jurisprudência do STJ
o entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado
entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
.
À míngua de provas ou evidências de que os prejuízos experimentados pelo promitente vendedor em função da resolução da avença, a qual foi requerida ainda na primeira terça parte do prazo de cumprimento do ajuste, escorreita a sentença que fixa o percentual de retenção em 15% dos valores já pagos em atenção aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
[...]. (TJ-MT 00059353720168110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR DO IMÓVEL RURAL – PERDAS E DANOS DEVIDOS A FAVOR DO VENDEDOR – PERCENTUAL DE 10% - RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA - DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR QUITADO (90%) - INCIDÊNCIA DE JUROS MENSAIS 1% CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR DA CAUSA (TOTAL DO CONTRATO) - VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO - VALOR RETIDO TÍTULO DE PERDAS E DANOS - NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A resolução por via judicial de contrato livremente pactuado depende da efetiva comprovação de culpa de uma das partes por sua inexecução.
A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que o percentual de retenção em caso de descumprimento contratual do promissário/comprador do imóvel rural, tendo em vista o eventual prejuízo causado ao promitente vendedor, pode ser fixado no percentual de 10% a 25% do valor pago
,
de modo a restaurar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa
. É razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de perdas e danos para ressarcir o promitente vendedor pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. [...]. (TJ-MT 00006361020108110106 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021). (sem grifos no original)

Dessa forma, a tese da Apelante de que a fixação do percentual de retenção em 15% “menospreza” a atual jurisprudência do STJ, não comporta guarida. Ao contrário, a sentença fixou o percentual dentro dos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior.

Muito menos há falar que “premiou” os Apelados que deram ensejo à rescisão do contrato ou que lhe foi transferido todo o ônus daí decorrente, pois lhe foi garantido o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor pago atualizado.

Se não bastasse, conforme se extrai dos precedentes aqui transcritos, o STJ orienta aos julgadores que avaliem, no caso concreto, quais foram os prejuízos suportados pelo promitente vendedor - para que se defina, dentro da margem de 10% a 20%, qual o percentual de retenção adequado.

No caso, contudo, além de a Apelante não ter trazido qualquer elemento de prova dos prejuízos decorrentes da rescisão, afirma nas razões do Apelo que “a ausência de comprovação das despesas administrativas suportadas pela incorpora” não pode servir de fundamento para a fixação da retenção em 15% (quinze por cento), ao argumento de que “as despesas gerais incorridas pelo incorporador são inerentes à própria atividade desenvolvida a saber: comissão de corretagem, despesas com divulgação e publicidade, tributos e taxas condominiais incidentes sobre o imóvel após o retorno ao estoque, dentre ouras despesas de ordem administrativa. ”

Ou seja, sua tese vai de encontro à orientação da Corte Superior, pois ainda que se presuma a ocorrência de prejuízos pelo fim inesperado do negócio, deve haver provas dos mencionados custos administrativos no caso concreto.

Portanto, tanto pela sentença estar em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça, quanto pela completa falta de provas do efetivo prejuízo da Apelante, é imperiosa a manutenção do decisum singular que fixou o percentual de retenção em 15% (quinze por cento) do valor pago pelos Apelados, devidamente atualizado.

Com essas considerações, com fulcro no Verbete 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência
pacífica
quanto ao tema,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do desprovimento integral do apelo ao caso é aplicada a regra do artigo 85, § 11, do CPC, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

Por fim e por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundada em jurisprudência pacífica da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, previno às partes que a interposição de recurso, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4.º ou 1.026, § 2.º, ambos do CPC.

[...].

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque embora tenha formulado pedido explicito nas razões do Apelo para a reforma da sentença e aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, diante do que foi decidido pela Corte Superior no REsp 1740911/DF (Tema 1.022), na decisão não houve reforma do termo inicial daquele consectário.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecido que os juros moratórios incidirão depois do trânsito em julgado, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa do promitente comprador, nos termos do Tema 1.002, do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, este Recurso foi levado a julgamento na Sessão de 27/10/2021, quando proferi voto não conhecendo do Agravo. Todavia, após a manifestação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, no sentido de que o Recurso comporta conhecimento porque os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e, por esse motivo a questão deve ser conhecida, retirei o processo da pauta para reanalisar os autos.

De fato, não há dúvida de que juros de mora e a correção monetária têm natureza de ordem pública e, portanto, podem ser analisados em qualquer grau de jurisdição
.

A questão é pacífica na Corte Superior, pois
“o STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, tampouco se sujeitam à preclusão. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1907798/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021).

Contudo, a hipótese não se trata de insurgência quanto à falta de aplicação desses consectários, e sim quanto ao termo inicial fixado na sentença que não foi objeto de irresignação no Recurso de Apelação e, portanto, este Recurso de Agravo Interno não comporta conhecimento.

O ordenamento jurídico veda a inovação recursal e, no caso, basta a leitura das Razões do Recurso de Apelação para constatar que a Agravante,
não
se insurgiu quanto ao
termo inicial
dos juros moratórios
.

A controvérsia devolvida a esta Corte no Recurso de Apelação limitou-se,
exclusivamente,
ao percentual de retenção fixado pelo Julgador singular.

A questão do termo inicial dos juros moratórios não foi aventada anteriormente e, de conseguinte, não comporta conhecimento, já que segundo o STJ é:

[...]
Impossível a apreciação da tese relativa ao termo inicial dos juros de mora, pois foi apresentada somente no presente agravo interno, tratando-se, portanto, de inovação recursal
. [...].
(AgInt no AREsp 1514443/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (sem grifos no original)

Em termos mais atuais, oportuna a transcrição do aresto proferido pela Segunda Turma do STJ, publicado em
31/08/2021
.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER
.
1.
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão agravada apenas no tocante aos juros moratórios, para esclarecer que eles devem observar os parâmetros definidos pelo Tribunal a quo
. 2.
A parte ora agravante defende a tese de que o Superior Tribunal de Justiça deve alterar de ofício os juros moratórios, sob o argumento de que, embora tal matéria não tenha sido devolvida ao STJ via Recurso Especial, tal tema configura pedido implícito
. 3.
APESAR DE OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEREM CONSECTÁRIOS LEGAIS, INTEGRANDO OS CHAMADOS PEDIDOS IMPLÍCITOS E PODENDO SER APRECIADOS A QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS,
DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE
. 4.
O princípio da devolutividade determina que somente é devolvido ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada
; e, no caso dos autos, a parte ora agravante, no Recurso Especial, limitou-se a impugnar a correção monetária, como confirmou a própria parte ora recorrente à fl. 519: "Dessa forma, ainda que a parte não tenha recorrido no que diz respeito aos juros moratórios, o referido tema configura hipótese de pedido implícito." 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extensão da devolução é fixada com base na matéria impugnada no recurso
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no AgInt no REsp 1919278/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, insisto: no Recurso de Apelação a Agravante limitou-se em impugnar o percentual de retenção. Ou seja, a alegação de que ao caso deve ser aplicada a Tese Repetitiva 1.002 incorre em clara inovação recursal, não podendo ser conhecida neste momento processual.

Nas razões do Apelo, a Agravante tão-somente alegou que a sentença diverge do entendimento do STJ porque tem direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, cujo tema foi devidamente apreciado e fundamentadamente rejeitado. Nada mais.

Não há falar em equívoco na decisão Agravada, pois a questão do termo inicial dos juros de mora não foi devolvida para apreciação nas razões do Apelo.

Na verdade, a inclusão do pedido de reforma do termo inicial desse consectário configura inovação recursal, incabível nesta fase, em razão da preclusão consumativa.

Aliás, há muito esse entendimento é pacífico no STJ, conforme se vê do trecho da Ementa do Agravo Regimental interposto no AREsp. 724307/PR, de relatoria do Ministro Marco Buzzi:

[...] O tema relativo ao
termo inicial dos juros moratórios
foi ventilado tão somente nas razões do
agravo regimental
, configurando-se, portanto,
inovação recursal, cuja análise é incabível no presente recurso em razão da preclusão consumativa
. (AgRg no AREsp 724.307/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016). (sem grifos no original)

No que tange ao pedido dos Agravados de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC, importa consignar que de acordo com o STJ, em regra, descabe a aplicação da penalidade em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno, pois
“a condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral, enunciado de súmula, ou jurisprudência pacífica daquela Corte; e manifestamente inadmissível quando o recurso é intempestivo; não impugna os fundamentos da decisão e quando há erro grosseiro na interposição do agravo interno.

Para ilustrar:

[...] Considera-se
manifestamente improcedente
e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que
o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da
Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos Repetitivos
(Súmulas ns. 83 e 568/STJ). [...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1664205/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 543/STJ
. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA
. [...]. 5.
Manifesta improcedência
do presente agravo interno, tendo em vista a
dedução de alegações contrárias a
entendimentos sumulado e pacificado desta Corte
, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º
, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1833110/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019). (sem grifos no original)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. DUPLA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
.

MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015
. O recurso
é manifestamente inadmissível (seja por intempestividade, seja por dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015
),
devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015
. 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1865093/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). (sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º)
. [...]. 3. No contexto,
é
manifestamente inadmissível
o agravo interno, que
, inclusive,

deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º)
.
(AgInt no Ag 1434463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.

ERRO GROSSEIRO
. AGRAVO INTERNO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1526846/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a decisão agravada está fundada em jurisprudência
pacífica do STJ

e que
a questão aventada nas razões deste Recurso sequer foi abordada no Recurso de Apelação
,
neste caso
deve ser aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.º, da Lei de Ritos.

No mesmo sentido:

[...]
é defeso à parte inovar em sede de agravo interno
, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, no caso, nem sequer apresentadas,
dada a preclusão consumativa
. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5.
Agravo interno desprovido
,
com aplicação de multa
.
(AgInt no REsp 1443111/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 5% (um por cento) do valor atualizado da causa (valor originário da causa: R$ 39.241,83).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora, porquanto aplico o tema 1002 do STJ.

Penso que se nós insistirmos em não aplicar o tema, os processos retornarão para rejulgamento.

O tema da tese repetitiva 1002 do STJ diz o seguinte:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão.
(negrifei)

Portanto, se a devolução ainda não foi feita, se ainda está em julgamento o recurso de apelação, peço vênia à relatora, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que não houve inovação recursal, mas mera aplicação do tema,

Até porque, os juros de mora são consectários legais do julgamento, sequer é necessário que parte faça a arguição do pedido principal.

Desse modo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, em cumprimento ao Tema 1002 do STJ.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

No STJ há uma jurisprudência unânime de que é impossível apreciação da tese relativa aos juros de mora, pois foi apresentada somente no Agravo Interno, ou seja, trata-se de inovação recursal.

Não vejo como aplicar uma tese repetitiva se não foi tema do apelo.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Revejo o meu posicionamento e acompanho o voto da relatora.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. A RELATORA E O 2ª. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA CONHECER DA APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPOR O QUÓRUM A FIM DE CUMPRIR O DETERMINADO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Revejo meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

POR MAIORIA, AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante almeja a reforma da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Baru 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Suspensão dos Pagamentos das Parcelas Vincendas, Declaratória de Cláusula Abusiva e Pedido de Antecipação de Tutela” ajuizada por
Alesson Kempf
e
Mariane Thaisa Nascimento Kempf
.

Em síntese, os Autores/Apelados se comprometeram a adquirir imóvel da empresa Apelante; todavia, depois de pagar o sinal e parte das parcelas, desistiram da avença e requereram a rescisão contratual.

Por considerarem abusivas as cláusulas referentes à multa de 10% (dez por cento) do valor total do imóvel e de restituição parcelada do valor pago, promoveram a demanda.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o Julgador declarou rescindido o contrato, determinou que a Apelante devolva o valor pago pelos Recorridos, garantindo-lhe o direito de reter 15% (quinze) por desse montante, devidamente atualizado.

A insurgência recursal é limitada ao percentual de retenção.

De acordo com a Apelante, a sentença diverge do entendimento do STJ no sentido de que nas hipóteses de rescisão do contrato por culpa do adquirente a incorporadora tem direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Contrarrazões no Id. 92409056.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, registro que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, porque já há entendimento dominante em relação à matéria.

Na hipótese, é possível o julgamento unipessoal, haja vista que a sentença está em conformidade com entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se
no sentido da
razoabilidade
de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada
entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento)
,
conforme as circunstâncias do caso concreto
”. (AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...] Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é admitida a
flutuação
do percentual da retenção pelo vendedor
entre 10% e 25% do total da quantia paga
. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

[...] A jurisprudência desta Corte considera
razoável
, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador,
que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado
entre 10% e 25%
,
conforme as circunstâncias de cada caso,
avaliando-se os prejuízos suportados.
Precedentes. [...]. (AgInt no AREsp 1417321/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). (sem grifos no original)

No âmbito deste Tribunal a questão também é pacífica e, para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A DEVOLUÇÃO DEDUZIDA DE 15% E DAS EVENTUAIS DESPESAS PROPTER REM DO IMÓVEL NO PERÍODO EM QUE OS ADQUIRENTES PERMANECERAM NA POSSE DO IMÓVEL – PRETENDIDA RETENÇÃO EM 23% PELAS ALIENANTES – DESACOLHIMENTO –AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS - FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO – PLEITEADA RETENÇÃO INTEGRAL DO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – ARRAS MERAMENTE CONFIRMATÓRIAS – PRETENDIDO PARCELAMENTO DO VALOR RESTITUÍVEL – DESCABIMENTO –DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMAS 577 E 1.002 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Resta sedimentada na jurisprudência do STJ
o entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado
entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
.
À míngua de provas ou evidências de que os prejuízos experimentados pelo promitente vendedor em função da resolução da avença, a qual foi requerida ainda na primeira terça parte do prazo de cumprimento do ajuste, escorreita a sentença que fixa o percentual de retenção em 15% dos valores já pagos em atenção aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
[...]. (TJ-MT 00059353720168110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR DO IMÓVEL RURAL – PERDAS E DANOS DEVIDOS A FAVOR DO VENDEDOR – PERCENTUAL DE 10% - RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA - DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR QUITADO (90%) - INCIDÊNCIA DE JUROS MENSAIS 1% CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR DA CAUSA (TOTAL DO CONTRATO) - VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO - VALOR RETIDO TÍTULO DE PERDAS E DANOS - NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A resolução por via judicial de contrato livremente pactuado depende da efetiva comprovação de culpa de uma das partes por sua inexecução.
A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que o percentual de retenção em caso de descumprimento contratual do promissário/comprador do imóvel rural, tendo em vista o eventual prejuízo causado ao promitente vendedor, pode ser fixado no percentual de 10% a 25% do valor pago
,
de modo a restaurar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa
. É razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de perdas e danos para ressarcir o promitente vendedor pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. [...]. (TJ-MT 00006361020108110106 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021). (sem grifos no original)

Dessa forma, a tese da Apelante de que a fixação do percentual de retenção em 15% “menospreza” a atual jurisprudência do STJ, não comporta guarida. Ao contrário, a sentença fixou o percentual dentro dos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior.

Muito menos há falar que “premiou” os Apelados que deram ensejo à rescisão do contrato ou que lhe foi transferido todo o ônus daí decorrente, pois lhe foi garantido o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor pago atualizado.

Se não bastasse, conforme se extrai dos precedentes aqui transcritos, o STJ orienta aos julgadores que avaliem, no caso concreto, quais foram os prejuízos suportados pelo promitente vendedor - para que se defina, dentro da margem de 10% a 20%, qual o percentual de retenção adequado.

No caso, contudo, além de a Apelante não ter trazido qualquer elemento de prova dos prejuízos decorrentes da rescisão, afirma nas razões do Apelo que “a ausência de comprovação das despesas administrativas suportadas pela incorpora” não pode servir de fundamento para a fixação da retenção em 15% (quinze por cento), ao argumento de que “as despesas gerais incorridas pelo incorporador são inerentes à própria atividade desenvolvida a saber: comissão de corretagem, despesas com divulgação e publicidade, tributos e taxas condominiais incidentes sobre o imóvel após o retorno ao estoque, dentre ouras despesas de ordem administrativa. ”

Ou seja, sua tese vai de encontro à orientação da Corte Superior, pois ainda que se presuma a ocorrência de prejuízos pelo fim inesperado do negócio, deve haver provas dos mencionados custos administrativos no caso concreto.

Portanto, tanto pela sentença estar em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça, quanto pela completa falta de provas do efetivo prejuízo da Apelante, é imperiosa a manutenção do decisum singular que fixou o percentual de retenção em 15% (quinze por cento) do valor pago pelos Apelados, devidamente atualizado.

Com essas considerações, com fulcro no Verbete 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência
pacífica
quanto ao tema,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do desprovimento integral do apelo ao caso é aplicada a regra do artigo 85, § 11, do CPC, motivo pelo qual majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

Por fim e por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundada em jurisprudência pacífica da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, previno às partes que a interposição de recurso, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4.º ou 1.026, § 2.º, ambos do CPC.

[...].

De acordo com a Agravante, a decisão deve ser reformada porque embora tenha formulado pedido explicito nas razões do Apelo para a reforma da sentença e aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, diante do que foi decidido pela Corte Superior no REsp 1740911/DF (Tema 1.022), na decisão não houve reforma do termo inicial daquele consectário.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecido que os juros moratórios incidirão depois do trânsito em julgado, tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa do promitente comprador, nos termos do Tema 1.002, do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, este Recurso foi levado a julgamento na Sessão de 27/10/2021, quando proferi voto não conhecendo do Agravo. Todavia, após a manifestação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, no sentido de que o Recurso comporta conhecimento porque os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e, por esse motivo a questão deve ser conhecida, retirei o processo da pauta para reanalisar os autos.

De fato, não há dúvida de que juros de mora e a correção monetária têm natureza de ordem pública e, portanto, podem ser analisados em qualquer grau de jurisdição
.

A questão é pacífica na Corte Superior, pois
“o STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, tampouco se sujeitam à preclusão. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1907798/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021).

Contudo, a hipótese não se trata de insurgência quanto à falta de aplicação desses consectários, e sim quanto ao termo inicial fixado na sentença que não foi objeto de irresignação no Recurso de Apelação e, portanto, este Recurso de Agravo Interno não comporta conhecimento.

O ordenamento jurídico veda a inovação recursal e, no caso, basta a leitura das Razões do Recurso de Apelação para constatar que a Agravante,
não
se insurgiu quanto ao
termo inicial
dos juros moratórios
.

A controvérsia devolvida a esta Corte no Recurso de Apelação limitou-se,
exclusivamente,
ao percentual de retenção fixado pelo Julgador singular.

A questão do termo inicial dos juros moratórios não foi aventada anteriormente e, de conseguinte, não comporta conhecimento, já que segundo o STJ é:

[...]
Impossível a apreciação da tese relativa ao termo inicial dos juros de mora, pois foi apresentada somente no presente agravo interno, tratando-se, portanto, de inovação recursal
. [...].
(AgInt no AREsp 1514443/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (sem grifos no original)

Em termos mais atuais, oportuna a transcrição do aresto proferido pela Segunda Turma do STJ, publicado em
31/08/2021
.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER
.
1.
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Agravo Interno para reconsiderar a decisão agravada apenas no tocante aos juros moratórios, para esclarecer que eles devem observar os parâmetros definidos pelo Tribunal a quo
. 2.
A parte ora agravante defende a tese de que o Superior Tribunal de Justiça deve alterar de ofício os juros moratórios, sob o argumento de que, embora tal matéria não tenha sido devolvida ao STJ via Recurso Especial, tal tema configura pedido implícito
. 3.
APESAR DE OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEREM CONSECTÁRIOS LEGAIS, INTEGRANDO OS CHAMADOS PEDIDOS IMPLÍCITOS E PODENDO SER APRECIADOS A QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS,
DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE
. 4.
O princípio da devolutividade determina que somente é devolvido ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada
; e, no caso dos autos, a parte ora agravante, no Recurso Especial, limitou-se a impugnar a correção monetária, como confirmou a própria parte ora recorrente à fl. 519: "Dessa forma, ainda que a parte não tenha recorrido no que diz respeito aos juros moratórios, o referido tema configura hipótese de pedido implícito." 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extensão da devolução é fixada com base na matéria impugnada no recurso
. Precedentes. 6. Agravo interno não provido
. (AgInt no AgInt no REsp 1919278/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021). (sem grifos no original)

Neste caso, insisto: no Recurso de Apelação a Agravante limitou-se em impugnar o percentual de retenção. Ou seja, a alegação de que ao caso deve ser aplicada a Tese Repetitiva 1.002 incorre em clara inovação recursal, não podendo ser conhecida neste momento processual.

Nas razões do Apelo, a Agravante tão-somente alegou que a sentença diverge do entendimento do STJ porque tem direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, cujo tema foi devidamente apreciado e fundamentadamente rejeitado. Nada mais.

Não há falar em equívoco na decisão Agravada, pois a questão do termo inicial dos juros de mora não foi devolvida para apreciação nas razões do Apelo.

Na verdade, a inclusão do pedido de reforma do termo inicial desse consectário configura inovação recursal, incabível nesta fase, em razão da preclusão consumativa.

Aliás, há muito esse entendimento é pacífico no STJ, conforme se vê do trecho da Ementa do Agravo Regimental interposto no AREsp. 724307/PR, de relatoria do Ministro Marco Buzzi:

[...] O tema relativo ao
termo inicial dos juros moratórios
foi ventilado tão somente nas razões do
agravo regimental
, configurando-se, portanto,
inovação recursal, cuja análise é incabível no presente recurso em razão da preclusão consumativa
. (AgRg no AREsp 724.307/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016). (sem grifos no original)

No que tange ao pedido dos Agravados de aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC, importa consignar que de acordo com o STJ, em regra, descabe a aplicação da penalidade em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno, pois
“a condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral, enunciado de súmula, ou jurisprudência pacífica daquela Corte; e manifestamente inadmissível quando o recurso é intempestivo; não impugna os fundamentos da decisão e quando há erro grosseiro na interposição do agravo interno.

Para ilustrar:

[...] Considera-se
manifestamente improcedente
e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que
o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da
Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos Repetitivos
(Súmulas ns. 83 e 568/STJ). [...].
(AgInt nos EDcl no REsp 1664205/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 543/STJ
. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA
. [...]. 5.
Manifesta improcedência
do presente agravo interno, tendo em vista a
dedução de alegações contrárias a
entendimentos sumulado e pacificado desta Corte
, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º
, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no REsp 1833110/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019). (sem grifos no original)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. DUPLA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
.

MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015
. O recurso
é manifestamente inadmissível (seja por intempestividade, seja por dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015
),
devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015
. 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1865093/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). (sem grifos no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º)
. [...]. 3. No contexto,
é
manifestamente inadmissível
o agravo interno, que
, inclusive,

deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º)
.
(AgInt no Ag 1434463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.

ERRO GROSSEIRO
. AGRAVO INTERNO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, CPC/2015
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1526846/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021). (sem grifos no original)

Assim, considerando que a decisão agravada está fundada em
jurisprudência
pacífica do STJ

e que
a questão aventada nas razões deste Recurso sequer foi abordada no Recurso de Apelação
,
neste caso
deve ser aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.º, da Lei de Ritos.

No mesmo sentido:

[...]
é defeso à parte inovar em sede de agravo interno
, apresentando tese não arguida nas contrarrazões ao apelo especial, no caso, nem sequer apresentadas,
dada a preclusão consumativa
. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5.
Agravo interno desprovido
,
com aplicação de multa
.
(AgInt no REsp 1443111/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 5% (um por cento) do valor atualizado da causa (valor originário da causa: R$ 39.241,83).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora, porquanto aplico o tema 1002 do STJ.

Penso que se nós insistirmos em não aplicar o tema, os processos retornarão para rejulgamento.

O tema da tese repetitiva 1002 do STJ diz o seguinte:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão.
(negrifei)

Portanto, se a devolução ainda não foi feita, se ainda está em julgamento o recurso de apelação, peço vênia à relatora, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que não houve inovação recursal, mas mera aplicação do tema,

Até porque, os juros de mora são consectários legais do julgamento, sequer é necessário que parte faça a arguição do pedido principal.

Desse modo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, em cumprimento ao Tema 1002 do STJ.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Divirjo do voto da relatora, porquanto aplico o tema 1002 do STJ.

Penso que se nós insistirmos em não aplicar o tema, os processos retornarão para rejulgamento.

O tema da tese repetitiva 1002 do STJ diz o seguinte:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado
da decisão.
(negrifei)

Portanto, se a devolução ainda não foi feita, se ainda está em julgamento o recurso de apelação, peço vênia à relatora, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que não houve inovação recursal, mas mera aplicação do tema,

Até porque, os juros de mora são consectários legais do julgamento, sequer é necessário que parte faça a arguição do pedido principal.

Desse modo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, em cumprimento ao Tema 1002 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022